Tribunal: CARF
Processo: 10580.722879/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722879/2009-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.862 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
EDUARDO DA SILVA HEEGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora junte aos autos o aviso de recebimento
ou outro comprovante da ciência do acórdão recorrido
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente ao ano calendário de 2005, para exigência de imposto, multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora. O crédito tributário foi constituído
em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da
origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, de titularidade do
autuado.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
116, alegando, em síntese, que apenas foi responsável pelas movimentações realizadas
no Banco do Brasil, Citibank S/A e BIC BANCO S/A. As movimentações feitas no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722879/2009-61
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722879/2009-61

HSBC S/A foram de responsabilidade da Odisseia Incorporação e Participação Ltda.,
CNPJ 63.190.698/000175, empresa que, mediante procuração, lhe outorgou direito para
movimentação de créditos de aluguéis e vendas de imóveis desta Patrimonial, bem
como, para o pagamento de despesas da mesma em sua conta corrente.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório
VOTO
Quando da análise da admissibilidade do recurso, verificou-se que a lista de
postagem de fls: 142-143 atesta que o contribuinte foi intimado em 13/03/2012, sexta-feira, e o
recurso voluntário de fls 136-139, foi apresentado em 16/04/2012, segunda-feira. Portanto, o
prazo legal se esgotou em 12/04/2012, quinta-feira, o que torna o presente recurso intempestivo.
No entanto, tendo em vista que a lista de postagem pode não refletir o prazo real
da entrega do resultado da impugnação, faz-se necessário verificar junto a unidade preparadora
se o AR está disponível, ou se a lista de postagem é o unico comprovante de entrega do resultado
do julgamento da impugnação ao contribuinte.
Do exposto, voto em converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora junte aos autos o aviso de recebimento ou outro comprovante da ciência do acórdão
recorrido
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital